Tribunal: TJDFT
Processo: 0733235-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FUNDO DE COMÉRCIO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA. ABUSO DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE CHANCE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL ANTERIOR. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO DE UM APELO, PARCIAL PROVIMENTO DE OUTRO E IMPROVIMENTO DOS DEMAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por empresa em processo de falência, seu ex-sócio, empresa locadora e espólio de antigo representante legal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ações conexas de indenização, para condenar a requerida ao pagamento de valor pelo fundo de comércio e rejeitar os demais pedidos indenizatórios por danos materiais, morais e perda de uma chance. Em sede recursal, discutem-se a legitimidade ativa, o valor da indenização, a ocorrência de cerceamento de defesa, o reconhecimento de responsabilidade civil e a distribuição dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização pelo fundo de comércio; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova documental; (iii) determinar se a conduta dos requeridos configura ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil por danos materiais, morais e perda de uma chance; (iv) fixar os critérios para indenização do fundo de comércio e a distribuição dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa da empresa autora é reconhecida com base na teoria da asserção e nas cláusulas contratuais que demonstram a cessão do fundo de comércio à sociedade, que passou a explorá-lo diretamente.
4. Não há cerceamento de defesa, pois o indeferimento da prova documental requerida não impediu o pleno exercício do contraditório, sendo a diligência desnecessária à luz do conjunto probatório já constante nos autos.
5. A ausência de ação renovatória não impede a pretensão indenizatória, pois a causa de pedir baseia-se na frustração de expectativa legítima de renovação, decorrente da conduta contraditória da locadora, que alegou retomada para uso próprio, mas alugou o imóvel a concorrente direto.
6. A existência de transação judicial nos autos de ação de despejo, com quitação ampla da relação locatícia, impede a rediscussão dos efeitos da cessação contratual e inviabiliza os pedidos de indenização por danos materiais, morais e perda de uma chance.
7. O valor da indenização pelo fundo de comércio deve ser apurado em liquidação de sentença, mediante perícia judicial, dada a ausência de parâmetros objetivos no laudo apresentado pela parte autora.
8. Em razão da sucumbência integral na ação de danos morais e materiais, os autores devem arcar com os honorários advocatícios, fixados sobre o valor da causa, conforme § 2o do art. 85 do CPC, majorados em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação Cível no 0717312-91.2019.8.07.0007: recurso da autora conhecido e desprovido; recurso da requerida parcialmente provido para remeter a apuração do valor da indenização à liquidação de sentença.
10. Apelação Cível no 0733235-78.2019.8.07.0001: recurso dos autores conhecido e desprovido; recurso dos requeridos provido para constar a improcedência total dos pedidos e fixar honorários sucumbenciais autônomos.
Tese de julgamento:
1. A empresa cessionária do fundo de comércio possui legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que o contrato tenha sido firmado por pessoas físicas, quando demonstrado que ela passou a explorá-lo diretamente.
2. A transação homologada judicialmente, com cláusula de quitação ampla da relação locatícia, impede a rediscussão dos seus efeitos e exclui o direito à reparação por danos materiais, morais e perda de uma chance.
3. A ausência de ação renovatória não obsta o reconhecimento do direito à indenização pelo fundo de comércio quando demonstrada conduta contraditória da locadora que frustra expectativa legítima de continuidade contratual.
4. O valor da indenização por fundo de comércio deve ser apurado em liquidação de sentença quando ausentes elementos objetivos suficientes nos autos.
5. Nas ações conexas julgadas em conjunto, a fixação de honorários de sucumbência deve observar a autonomia de cada feito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 4o, II e 11, 99, §7o, 128, 293, 370, 460, 492, 507, 1010, 1013; CC, arts. 840 e 843; Lei no 8.245/91, arts. 51 e 52; Lei no 11.101/2005, art. 103, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.422.754/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 21/10/2024, DJe 25/10/2024; STJ, AgInt no CC 165.741/GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a S., j. 18/8/2020, DJe 26/8/2020; STJ, REsp 1.877.883/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe 31/05/2022.